Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735417-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO MAINENTI FONTES, CAROLINA HELENA COELHO ANTUNES, G. R. M. F., F. A. F., H. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MAINENTI FONTES EMBARGADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO MAINENTI FONTES, CAROLINA HELENA COELHO ANTUNES, G. R. M. F., F. A. F., H. A. F. contra decisão (ID 62436035) que não conheceu do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Em seu recurso (ID 62897254), a parte Embargante alega haver contradição, uma vez que a decisão recorrida indeferiu a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Assim, não tendo sido sequer iniciada, a fase executiva, não há cabimento da interposição de agravo de instrumento com fundamento neste parágrafo. Defende que optou-se pela interposição de recurso de apelação pois, não havendo previsão legal ou jurisprudencial para a utilização do agravo de instrumento, a decisão combatida seria, em tese, irrecorrível, algo que não encontra amparo no ordenamento jurídico nacional. Sustenta que a Relatora destaca que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê que “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No entanto, esta fase não foi iniciada, tendo em vista que a decisão combatida indeferiu a sua instauração. Ao final, requer que seja sanada a contradição quanto à aplicação do parágrafo único do art. 1.015 do CPC e a inexistência de fase de cumprimento de sentença. Caso, ainda assim, considere-se necessária a utilização de agravo de instrumento para combater a decisão apelada, que, em razão do exposto, seja considerada a existência de dúvida razoável, a fim de aplicar-se a fungibilidade recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 63110547). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022, CPC). Não encontra respaldo nas alegações de contradição na decisão recorrida. A partir da análise da decisão recorrida, resta cristalino a devida apreciação dos argumentos e documentos juntados nos autos. Com efeito, não se constata vício a ser sanado, pois a decisão embargada apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento. Em que pese a agravante alegar a fungibilidade recursal diante de dúvida razoável, a jurisprudência desta Corte afirma que “contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa.” (Acórdão 1739613, 07228711120238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, erro material, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão recorrida, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. À vista do exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se as partes. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital